Tribunal: STF
Processo: RHC 53128
Classe: RHC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-02-18
Data de publicação: 1975-02-18

Ementa:
RECURSO DE HABEAS CORPUS. CRIMES DE DESCAMINHO E CORRUPÇÃO ATIVA.
CO-AUTORIA. PRISÃO EM FLAGRANTE. II. DECISÃO DENEGATORIA DO WRIT
MANTIDA, PORQUE NÃO IMPROCEDENTES SEUS FUNDAMENTOS: FORJAMENTO DO
FLAGRANTE, EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE QUANTO AO DESCAMINHO E EXCESSO
DO PRAZO PARA A INSTRUÇÃO. III.RECURSO NÃO PROVIDO.